Tribunal: STF
Processo: Rcl 21131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MEDIDA CAUTELAR DA ADPF 77. INTERPRETAÇÃO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente controvérsia acerca da constitucionalidade ou não do art. 38 da Lei 8.880/90 na decisão reclamada, resta inviável o manejo da reclamação para assegurar observância de decisão proferida no bojo da ADPF 77. 



    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.